Tribunal: TCU
Processo: 033.579/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de Conformidade realizada na Caixa Econômica Federal (Caixa) e no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS) para analisar a idoneidade dos estudos preliminares de viabilidade econômico-financeira que embasaram a decisão do investimento na Operação Urbana Consorciada (OUC) da Região do Porto Maravilha do Rio de Janeiro, bem como avaliar o estágio atual da operação e as medidas adotadas pelo Agente Operador para enfrentamento de sua situação de "iliquidez financeira".

Inteiro teor:
Acórdão 2535/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do TCU em relação às irregularidades que foram objeto das audiências promovidas no processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; e restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento da instrução, devendo, ao dar efetividade às demais medidas determinadas no subitem 9.3 do Acórdão 1046/2020-TCU-Plenário , verificar a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação aos aportes inicial e adicional efetuados ao FII Porto Maravilha possivelmente irregulares, nos termos da Resolução TCU 344/2022-Plenário: 1. Processo TC- Processo 033.579/2019-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Alvaro Ferreira Egea (XXX.189.218-XX); Antonio Gois de Oliveira (XXX.024.601-XX); Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo (XXX.139.535-XX); Antônio Roberto Lambertucci (XXX.884.436-XX); Carlos Roberto Lupi (XXX.259.097-XX); Celso Luiz Petrucci (XXX.850.228-XX); Claudio Elias Conz (XXX.174.338-XX); Claudio da Silva Gomes (XXX.229.639-XX); Elson Ribeiro e Póvoa (XXX.388.571-XX); Jacy Afonso de Melo (XXX.980.431-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jose Colombo de Souza Netto (XXX.087.596-XX); Katya Maria Nasiaseni Calmon (XXX.990.641-XX); Luiz César Brandão Maia (XXX.085.571-XX); Marcio Galvao Fonseca (XXX.136.147-XX); Marcos Braz de Oliveira (XXX.394.354-XX); Marcos Otávio Bezerra Prates (XXX.921.518-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Maria Helena Vieira Machado (XXX.777.936-XX); Mauricio Antonio Rosa (XXX.022.708-XX); Miguel Crisostomo Brito Leite (XXX.536.705-XX); Paulo Eduardo Cabral Furtado (XXX.364.432-XX); Wellington Moreira Franco (XXX.568.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Diego Barbosa Campos (27.185/OAB-DF), Luciano Ribeiro Reis Barros (21.701/OAB-DF) e outros, representando Wellington Moreira Franco; Mariana Ozaki Marra da Costa (67162/OAB-DF), representando Katya Maria Nasiaseni Calmon; Fernanda Caldas Giorgi (43.404/OAB-DF), Gláucia Alves da Costa (22.531/OAB-DF) e outros, representando Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo; Karina Balduino Leite (29.451/OAB-DF), representando Maria Helena Vieira Machado; Eliane Cristina Carvalho Teixeira (163.004/OAB-SP), representando Mauricio Antonio Rosa; Marco Antonio Oliva (64374/OAB-SP), representando Marcos Braz de Oliveira; Karina Balduino Leite (29.451/OAB-DF), Gláucia Alves da Costa (22.531/OAB-DF) e outros, representando Claudio da Silva Gomes; Andre Cardoso da Silva (175348/OAB-SP), Alberto Angelo Briani Tedesco (218506/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Alisson Emmanuel de Oliveira Lucena (37.719/OAB-PE) e Walber de Moura Agra (757B/OAB-PE), representando Carlos Roberto Lupi; Karina Balduino Leite (29.451/OAB-DF), Gláucia Alves da Costa (22.531/OAB-DF) e outros, representando Jacy Afonso de Melo; Solange Regina Mescouto Cabral Furtado (16.336/OAB-DF), representando Paulo Eduardo Cabral Furtado; Karina Balduino Leite (29.451/OAB-DF), Gláucia Alves da Costa (22.531/OAB-DF) e outros, representando Antônio Roberto Lambertucci; Luis Fernando Belem Peres (22162/OAB-DF), representando Marcus Pereira Aucélio; Roberto Mateus Ordine (26.528/OAB-SP), representando Claudio Elias Conz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.